Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715170-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: YASMIN BATISTA DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória de nulidade, deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para determinar a suspensão do item 13.7.6 do edital do concurso, retificado pelo edital n.o 08/2023, para manter o índice original, 2.100 metros (teste de corrida - mulheres), cumprido pela autora e, em consequência, determinar que sejam adotadas todas as providências para a manutenção da requerente no certame, com a garantia de que participará das demais fases, de forma efetiva e plena e, caso aprovada, que tenha vaga garantida na PMDF, até decisão final. Em suas razões, alega o agravante que a PMDF retificou o subitem 13.7.6 do edital do certame com base em critérios exclusivamente científicos, razão pela qual não há que se falar em ausência de motivação, tampouco em inconstitucionalidade e/ou nulidade do ato. Destaca que tal retificação se deu em 04/01/2023, e que a parte autora/agravada apenas agora se insurgiu contra a referida modificação. Ressalta que a decisão agravada se insurgiu contra o próprio mérito administrativo, o qual se orientou exclusivamente por critérios científicos nos mesmos moldes àqueles já praticados há oito anos pela PMDF, os quais já exigiam o mesmo nível de condicionamento físico ("razoável") de todos os candidatos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que concedeu a liminar. É o relatório. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Compulsando os autos na origem, tem-se que a parte agravada apresentou ação declaratória de nulidade, com pedido de tutela provisória de urgência em face do agravante, com o objetivo de questionar e impugnar ato administrativo editado (edital n.o 08/2023) no âmbito do concurso público da PMDF, que teria retificado o subitem 13.7.6 do edital do certame, para alterar a distância do teste de corrida das candidatas do gênero feminino, de 2.100 metros para 2.200 metros. Afirmou que não houve motivação no ato administrativo que realizou a referida retificação, o que implicaria ilegalidade. A autora também defendeu a violação da isonomia, porque em relação ao mesmo teste, os candidatos do sexo masculino foram beneficiados, com a redução da distância a ser percorrida de 2.600 metros para 2.400 metros. Em razão dos fatos e fundamentos jurídicos, pediu que fosse assegurada a participação efetiva e plena da autora em todas as demais fases do concurso público de admissão ao curso de formação de praças, com reserva de vaga. Eis o teor da decisão impugnada, in verbis: [...] A tutela provisória de urgência somente poderá ser deferida se houver elementos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado e risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 300, caput, do CPC. Ao que se depreende dos documentos acostados aos autos, em 04.01.2023, foi publicado o edital n.o 04/2023, no qual foi estabelecido que o índice do teste de corrida para as mulheres. De acordo com o item 13.7.6, "para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 metros percorridos em 12 minutos". Após impugnação dos candidatos para redução dos índices, tanto do masculino quanto do feminino, houve redução para os homens, de 2.600 metros para 2.400 metros e aumento para as mulheres, de 2.100 metros para 2.200 metros. No caso, é possível apurar que em relação à situação concreta da parte autora, há elementos suficientes capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado. A retificação do item 13.7.6 do edital do concurso público mencionado na inicial, além de causar grave lesão às candidatas do gênero feminino (em especial a autora), viola princípios que torna o ato ilegal. Na impugnação ao percurso do teste físico de corrida, as candidatas do gênero feminino solicitaram a redução dos índices e, sem qualquer critério científico ou motivação adequada, a comissão do concurso aumentou o índice. Com a redução do índice dos candidatos do gênero masculino e ampliação do índice das candidatas do gênero feminino, a diferença entre as distâncias para ambos os gêneros foi consideravelmente reduzida, o que viola o princípio da isonomia. De acordo com o histórico do referido concurso público, fica evidente a violação de direitos fundamentais das candidatas do gênero feminino. Em setembro de 2.023, o STF, em cautelar na ADI 7433-DF, suspendeu este mesmo concurso público por considerar que assegurar apenas 10% das vagas em favor das mulheres violava o princípio da isonomia e da não discriminação. No acordo homologado perante o STD, o Distrito Federal se comprometeu a dar prosseguimento ao certame sem restrições e acolher as candidatas mulheres na instituição com todas as especificidades. Não é o que ocorreu com a alteração do índice do teste de corrida das mulheres, cujo edital foi retificado para aumentá-lo, de 2.100 para 2.200 metros, o que obviamente elevou a porcentagem de eliminação de candidatas do gênero feminino e, ao mesmo tempo, aumentou a aprovação de candidatos do gênero masculino. É evidente que a referida retificação, a pretexto de isonomia, acabou por potencializar a desigualdade entre os gêneros e distorcer todo um sistema que deveria garantir a isonomia material entre candidatos do mesmo gênero. É um dos aspectos da teoria do impacto desproporcional, pois a pretexto de adotar medida que, em abstrato, tem aparência de garantir isonomia, na prática potencializa a desigualdade. A PMDF, por meio de ato aparentemente legítimo, retificação dos índices do teste de corrida, potencializou a desigualdade entre homens e mulheres, o que não pode ser admitido na sociedade contemporânea, seja qual for o cargo, em nenhuma situação. No caso, houve discriminação indireta, a pretexto de retificação meramente formal do edital. O objetivo da teoria do impacto desproporcional, que deve ser aplicada no caso, é reprimir a discriminação indireta, travestida de atos com aparência de legalidade. Toda prática administrativa, ainda que não provida de intenção discriminatória no momento de sua concepção, deve ser censurada por conta da violação grave do princípio da isonomia em termos materiais. A aplicação das novas regras, após a retificação do edital, trouxe efeitos nocivos à questão do gênero, submeteu às candidatas mulheres a situação fática, que as impediu de competir, em igualdade de condições, com os homens. A discriminação indireta ocorre nestas situações aparentemente inocentes, com a capacidade de suprimir, eliminar e neutralizar a participação das mulheres de certames públicos, o que deve ser reprimido com veemência. No caso, aliás, a situação é ainda mais grave, porque o ato de retificação não ostenta motivação técnica ou científica, o que evidencia vício grave e insanável, capaz de torná-lo ilegal. Não há motivação no edital de retificação capaz de justificar a mencionada discriminação indireta. Ademais, a autora conseguiu demonstrar que o histórico destes testes de corrida, até para garantir a isonomia material entre homens e mulheres, exige uma diferença considerável de metragem, ao menos 400 metros. Tal retificação gerou discriminação indireta, ainda que a pretexto de corrigir distorções. Além de não motivar o edital n.o 08/2023, a comissão do concurso simplesmente não esclareceu o aumento do índice do teste de corrida para as mulheres, mesmo instados a tanto. No caso da autora, de acordo com documento acostado aos autos, a mesma foi eliminada porque percorreu 2.100 metros em 12 minutos (ID192601479). Portanto, a autora conseguiu atingir a distância mínima exigida no edital n.o 04/2023. A retificação, que alterou o teste de corrida das mulheres, de 2.100 para 2.200 metros, como já mencionado, viola os princípios da isonomia e da não discriminação, porque no mundo real teve o resultado de aumentar a aprovação de homens e reduzir a aprovação de mulheres, o que caracteriza discriminação indireta. Não há dúvida de que a retificação do edital gerou impacto desproporcional para as mulheres. Portanto, a considerar que a autora conseguiu atingir a distância de 2.100 metros no teste de corrida em 12 minutos, conforme previsto no edital de abertura, que a retificação gerou discriminação indireta, com violação da isonomia e, ante a ausência de motivação no edital n.o 08, para alterar os índices para as mulheres, o que implicou aumento de reprovação de candidatas do sexto feminino, há probabilidade no direito alegado. O direito fundamental das candidatas mulheres de participar do teste físico de corrido, em igualdade de condições com os homens, foi violado de forma grave e reprovável pela comissão de concurso, o que acarretou a exclusão de candidatas do certame, a pretexto de melhor disciplinar os índices da prova. O ato administrativo, edital de retificação, ostenta ilegalidade, razão pela qual deve ser submetido ao controle judicial. No mais, há urgência, porque o concurso público está em andamento e, caso não permaneça no certame e participe das demais fases, a autora poderá suportar prejuízos consideráveis. Outras questões como inconstitucionalidade do item do edital retificado, teoria dos motivos determinantes e nulidade do ato serão analisadas na sentença. Isto posto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, em caráter LIMINAR, para determinar a suspensão do item 13.7.6 do edital do concurso, retificado pelo edital n.o 08/2023, para manter o índice original, 2.100 metros (teste corrida - mulheres), cumprido pela autora e, em consequência, determinar que sejam adotadas todas as providências para a manutenção da autora no certame, com a garantia de que participará das demais fases, de forma efetiva e plena e, caso aprovada, que tenha vaga garantida na PMDF, até decisão final, nos termos da fundamentação.[...] (ID. 192644294 dos autos de origem). O entendimento do TJDFT segue a premissa de que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos de banca examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do procedimento, não podendo substituí-la para reexaminar o conteúdo das questões formuladas ou os critérios de correção das questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo. Nesse sentido, seguem os julgados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA EM CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COTISTAS. CANDIDATOS APROVADOS EM AMPLA CONCORRÊNCIA. INCLUSIVE NAS VAGAS EXCEDENTES. QUANTIDADE DE REDAÇÕES DE COTISTAS A SEREM CORRIGIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DELES NESSE CÔMPUTO. ALEGAÇÃO INDEVIDA. ART. 3o DA LEI FEDERAL No 12.990/2014. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Autor/Apelante defende a necessidade de correção da prova discursiva dele no Concurso Público promovido pelo Distrito Federal para o Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil (PCDF) nas vagas reservadas aos candidatos cotistas, ao argumento de que 275 (duzentos e setenta e cinco) candidatos aprovados também na ampla concorrência - inclusive nas vagas excedentes - não deveriam ter sido incluídos no cômputo da quantidade de redações a serem corrigidas nas vagas reservadas. [...] 5. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação e correção das questões, salvo no controle de legalidade, quando, de plano, se observa ocorrência de erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, vícios que não se verificam na presente demanda. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1747766, 07020116620228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE Polícia Civil do Distrito Federal. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de permanência de candidato reprovado em teste de aptidão física nas fases subsequentes de concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do certame, estipulados previamente pela banca examinadora. 3. A pretensão ora exercida pelo recorrente consiste, em última análise, na determinação de que o Poder Judiciário venha a substituir a banca examinadora e suprir sua reprovação em teste de aptidão física, sob o argumento paradoxal de proteção ao princípio da isonomia. 4. É importante ressaltar que o teste de aptidão física do concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal tem caráter eliminatório, e não classificatório. Assim, ainda que todos os candidatos tivessem realizado os exercícios de modo sequencial, não haveria alteração do resultado obtido pelo recorrente. 4.1. No sentido inverso, não haveria como se comprovar a veracidade da alegação articulada pelo demandante de que, caso tivesse se submetido aos exercícios de modo segmentado, teria sido aprovado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692908, 07144909120228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O edital é a lei do concurso público. As regras do instrumento convocatório vinculam a Administração e os candidatos. Portanto, é defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente instrução probatória, se o caso, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade (STF, Tema no 485). No presente caso, há elementos documentais suficientes que corroboram a ilegalidade defendida no juízo de origem pela agravada, sobretudo no que tange aos critérios exigidos após retificação do edital que resultou em alteração do teste de corrida no curso do certame. Conforme teor da decisão agravada, a retificação do edital que alterou a distância a ser percorrida no teste de corrida das mulheres, de 2.100 para 2.200 metros, viola os princípios da isonomia e da não discriminação, porque, na prática, teve o resultado de aumentar a aprovação de homens e reduzir a aprovação de mulheres, o que corrobora a tese de que houve intenção de velar a prática de discriminação. Não há dúvida de que a retificação do edital gerou impacto desproporcional para as mulheres. Pelo mesmo motivo, foi proposta no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.433 (ADI no 7433/DF) com o intuito de reconhecer a inconstitucionalidade material do dispositivo legal que previa que nos Quadros de Oficiais ou nos Quadros de Praças da PMDF, a composição por mulheres seria de no máximo 10% do efetivo total. O Relator, Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin, suspendeu o concurso em questão a fim de impedir a limitação de participação das mulheres, cuja retomada do certame só foi possível após a realização de audiência de conciliação, mediante o afastamento da restrição de 10% das vagas às candidatas mulheres. A alteração da distância a ser percorrida tornou a paridade entre homens e mulheres apenas na aparência, uma vez que, na realidade, a igualdade de oportunidade é afastada por ocasião do teste físico (corrida). Muitas foram reprovadas, mantendo-se a supremacia masculina na segurança pública do DF, frustrando a determinação constitucional de paridade. As justificativas apresentadas pelo Distrito Federal, fazendo remissão aos editais anteriores dos concursos para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e utilizando parâmetros atribuídos à literatura do Colégio Americano de Medicina Esportiva não são hábeis a afastar a prática imotivada do ato administrativo com a retificação promovida pelo Edital no 08/2023. Assim, tenho que as alegações que embasam o pedido recursal não encontram guarida no cenário fático-jurídico dos autos e não são suficientes para afastar a ilegalidade identificada pela decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada na origem. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo (artigo 995, parágrafo único e artigo 1.019, inciso I do CPC). Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). Retire-se o sigilo, haja vista que a matéria tratada e os documentos inseridos não necessitam da restrição à publicidade. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital